Tribunal: TJES
Processo: 5004089-11.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão em face do Juízo de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da execução de Acordo de Não Persecução Penal. O Juízo de João Neiva, após homologação, determinou a remessa dos autos a Fundão, por ser o domicílio do executado, ao passo que o Juízo de Fundão instaurou o presente conflito, sustentando que a execução compete ao juízo da homologação, admitida apenas a deprecação para fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para a execução do acordo de não persecução penal: se o juízo que homologou o ajuste ou o do domicílio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 28-A, §6º, do Código de Processo Penal dispõe que o acordo de não persecução penal será executado perante o juízo da execução penal.

4- O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica de que a competência para a execução das condições do ANPP é do juízo que homologou o acordo, cabendo a este, se necessário, deprecar ao juízo do domicílio do executado a fiscalização e a prática de atos processuais (CC 192.158/MT, rel. Min. Laurita Vaz; CC 180.371/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha; CC 208.902/PR, rel. Min. Og Fernandes).

5- A mera mudança de domicílio do executado não desloca a competência para outro juízo, sendo indevida a remessa integral dos autos para processamento da execução em comarca diversa da homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Única de João Neiva (juízo suscitado).

Tese de julgamento
:

1- A execução do acordo de não persecução penal compete ao juízo que homologou o ajuste.

2- A mudança de domicílio do executado não desloca a competência da execução.

3- O juízo da homologação pode deprecar ao juízo do domicílio do executado apenas a fiscalização e a prática de atos processuais relativos ao cumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, §6º; LEP, art. 65 e art. 66, V, g.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 192.158/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, CC nº 180.371/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13.09.2021; STJ, CC nº 208.902/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-11.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA FISCALIZAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão em face do Juízo de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da execução de Acordo de Não Persecução Penal. O Juízo de João Neiva, após homologação, determinou a remessa dos autos a Fundão, por ser o domicílio do executado, ao passo que o Juízo de Fundão instaurou o presente conflito, sustentando que a execução compete ao juízo da homologação, admitida apenas a deprecação para fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para a execução do acordo de não persecução penal: se o juízo que homologou o ajuste ou o do domicílio do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 28-A, §6º, do Código de Processo Penal dispõe que o acordo de não persecução penal será executado perante o juízo da execução penal.

4- O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica de que a competência para a execução das condições do ANPP é do juízo que homologou o acordo, cabendo a este, se necessário, deprecar ao juízo do domicílio do executado a fiscalização e a prática de atos processuais (CC 192.158/MT, rel. Min. Laurita Vaz; CC 180.371/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha; CC 208.902/PR, rel. Min. Og Fernandes).

5- A mera mudança de domicílio do executado não desloca a competência para outro juízo, sendo indevida a remessa integral dos autos para processamento da execução em comarca diversa da homologação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Única de João Neiva (juízo suscitado).

Tese de julgamento
:

1- A execução do acordo de não persecução penal compete ao juízo que homologou o ajuste.

2- A mudança de domicílio do executado não desloca a competência da execução.

3- O juízo da homologação pode deprecar ao juízo do domicílio do executado apenas a fiscalização e a prática de atos processuais relativos ao cumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, §6º; LEP, art. 65 e art. 66, V, g.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 192.158/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, CC nº 180.371/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13.09.2021; STJ, CC nº 208.902/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
em face do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA
, nos autos da execução de Acordo de Não Persecução Penal nº 2000023-03.2023.8.08.0067.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, em razão do domicílio do executado ser em Fundão/ES.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, sustentando que:

“(...) O Código de Processo Penal, ao tratar desse tipo de acordo, estabeleceu no Artigo 28-A, Parágrafo 6º, que o cumprimento das condições impostas será executado no juízo da execução penal. Ou seja, no que for compatível, incidem as regras pertinentes à execução das penas. Isso significa que a competência para tal execução é do Juízo da condenação. E que, caso o réu resida em comarca distinta, o juiz competente pode deprecar (transferir) somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda”.

Despacho (ID nº 12742326), designando o JUÍZO SUSCITADO para apreciação de questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 14770886).

Apesar de intimada, a douta Procuradoria de Justiça não emitiu parecer, conforme certificado pela Secretaria da Câmara (ID nº 15859155).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado
, trata
-se de
conflito
negativo de jurisdição suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
em face do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA
, nos autos da execução de Acordo de Não Persecução Penal nº 2000023-03.2023.8.08.0067.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, em razão do domicílio do executado ser em Fundão/ES.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, sustentando que:

“(...) O Código de Processo Penal, ao tratar desse tipo de acordo, estabeleceu no Artigo 28-A, Parágrafo 6º, que o cumprimento das condições impostas será executado no juízo da execução penal. Ou seja, no que for compatível, incidem as regras pertinentes à execução das penas. Isso significa que a competência para tal execução é do Juízo da condenação. E que, caso o réu resida em comarca distinta, o juiz competente pode deprecar (transferir) somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda”.

Despacho (ID nº 12742326), designando o JUÍZO SUSCITADO para apreciação de questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 14770886).

Apesar de intimada, a douta Procuradoria de Justiça não emitiu parecer, conforme certificado pela Secretaria da Câmara (ID nº 15859155).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público requereu ao Juízo de João Neiva a execução do acordo de não persecução penal celebrado com Márcio Antonio Diniz Machado, homologado nos autos de nº 0000188-89.2020.8.08.0067.

No entanto, considerando o endereço do executado, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo de Fundão, que, por sua vez, suscitou o presente conflito.

Ao prestar informações, o Juízo suscitado ressaltou que
“
invocou a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Conflito de Competência nº 192.158/MT, que sedimenta o entendimento de que a competência para a execução das condições impostas em acordo de não persecução penal é do Juízo que o homologou. Este, por sua vez, poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do Apenado”.

Dispõe o art. 28-A, §6º, do CPP, que o acordo de não persecução penal será executado no juízo da execução penal,
in verbis:

Art. 28-A, § 6º - Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

Com efeito,
“em se tratando de cumprimento das condições impostas em acordo de não persecução penal, a competência para a sua execução é do Juízo que o homologou, o qual poderá deprecar a fiscalização do cumprimento do ajuste e a prática de atos processuais para o atual domicílio do Apenado”
(CC n. 192.158/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.).

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXECUTADO COM DOMICILIO EM LOCAL DIVERSO DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a competência para executar as condições estabelecidas em ANPP é do Juízo da execução, nos termos do art. 28-A, §6º do Código de Processo Penal c/c art. 65 da Lei de Execuções Penais. Eventual mudança de domicílio do executado não possui o condão de alterar o juízo competente para a fiscalização das condições firmadas" (CC n. 180.371/SC, relator Ministro João Otavio de Noronha, DJe de 13.09.2021).

2. Hipótese em que o acordo de não persecução penal foi homologado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina-PR e a parte beneficiária possui domicílio em localidade diversa.

3. A mudança de domicílio do executado para local distinto do Juízo das Execuções Penais não implica deslocamento da competência, sendo possível a expedição de carta precatória ao juízo do domicílio do executado/beneficiário para o acompanhamento do cumprimento das condições do acordo, consoante o disposto no art. 66, V, g, da Lei de Execuções Penais, mantida a competência do Juízo da execução penal. Precedentes.

4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo que homologou o ANPP, Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina - PR, ora suscitado.

(CC n. 208.902/PR, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Como visto, a competência para a execução permanece com o juízo que homologou o acordo, ainda que o executado resida em domicílio diverso, podendo deprecar ao juízo da localidade em que reside o sentenciado tão somente o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento da reprimenda.

Ocorre que, no caso, não foi deprecada a fiscalização e sim remetido os autos para processamento da execução do acordo no Juízo de Fundão, o que vai de encontro à jurisprudência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do conflito de jurisdição para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA (JUÍZO SUSCITADO)
.

É como voto.